Tribunal: TJPA
Processo: 0804309-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804309-69.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CLEITON PEREIRA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO PARA EXAME DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITOS NÃO CONHECIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

1.
É possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste excesso de prazo no tramite do feito originário, eis que não se observa demora ou desídia provocada pelo Magistrado
a quo
apta a caracterizar flagrante ilegalidade, uma vez que as diligências requeridas pelo mesmo são necessárias para a análise do pleito protocolado em favor do paciente, sendo incabível, portanto, a alegação de constrangimento ilegal sustentada pela defesa do paciente.

2.
Considerando que o denunciado não se encontra em situação de real vulnerabilidade, não cabe o exame do pedido de prisão domiciliar nesta instância superior, sem que a matéria tenha sido enfrentada pelo Magistrado de 1º Grau
,
sob pena de caracterizar hipótese de supressão de instância.

3.
A antecipação de progressão de regime é questão que depende de análise pelo juízo de origem, razão pela qual seu conhecimento
per saltum
por esta Egrégia Corte também acarretaria inegável supressão de instância,
nos termos do inciso III, do art. 66, da Lei 7.210/84
.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo
parcial conhecimento do
writ
e
denegação na parte conhecida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 16 e encerrado às 14h00 do dia 18 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para concessão de saída antecipada/prisão domiciliar, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
CLEITON PEREIRA MONTEIRO
, em face de ato do
Juízo

da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém,
nos autos do Proc. n.º00106504220198140401(SEEU)
.

Consta da impetração que o sentenciado, Cleiton Pereira Monteiro, se encontra cumprindo pena por crime não hediondo, em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), com direito a progressão ao aberto para 26.09.2020.

Informa a impetrante que ingressou com pedido de Prisão Domiciliar junto à autoridade dita coatora, em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, todavia, até a data da impetração o pedido não fora julgado estando evidenciado o constrangimento ilegal face ao
excesso de prazo para análise do pedido de prisão domiciliar
.

Aduz que, o
fumus boni iuris
surge da constatação de que a autoridade coatora não vem cumprindo as recomendações determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que, por meio da Recomendação nº 62 determina:

"Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

(...) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

Alega que, o
periculum in mora
é vislumbrado no momento em que a contaminação pelo coronavírus é algo iminente e provável, sendo uma doença de certa forma ainda desconhecida, não possuindo vacina, destacando que, a condição vulnerável de pessoa presa em cela superlotada e insalubre é motivo suficiente e concreto da possibilidade de contaminação no ambiente carcerário, considerando a impossibilidade de afastamento de um metro na cela.

Ressalta que a disseminação do COVID-19 é uma realidade na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel, sendo divulgado pelo portal de Notícias Roma News2 , que pelo menos 60 servidores do Sistema Penitenciário do Pará estão infectados, sendo dois óbitos e 09 detentos confirmados positivo para o coronavírus, sendo cinco do regime semiaberto e quarto do regime fechado.

Sustenta que,
a
progressão antecipada requerida pela Defesa
é medida de extrema necessidade e urgência, tendo em vista a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios e que o deferimento do pedido é extremamente viável, tendo em vista o tempo ínfimo restante para que o apenado alcance o requisito objetivo da progressão.

Por todo exposto, requer a concessão, liminar, da ordem em favor do paciente, para que o mesmo possa usufruir do direito à SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fummus boni júris
(proximidade à progressão de regime) e o
periculum in mora
(demora injustificável para apreciação do pedido). Não sendo este o entendimento desta Egrégia Corte, requer que, ao menos, seja determinado à autoridade coatora o julgamento do pedido de PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, no estado em que se encontra o processo. Por fim, a definitiva concessão da ordem de Habeas Corpus.

Na data de 08 de maio, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade dita coatora.

Informações prestadas em 13.05.2020.

Liminar indeferida em 14.05.2020.

Parecer do Órgão Ministerial pela
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
para concessão de saída antecipada/prisão domiciliar, com pedido de liminar
, impetrado em favor do apenado,
Cleiton Pereira Monteiro
, em face de ato do
Juízo

da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém,
nos autos do Proc. n.º 00106504220198140401(SEEU)
.

Extrai-se da inicial que, a impetrante ingressou com pedido de Prisão Domiciliar em favor do paciente, junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB, em face da Pandemia de Covid-19, bem como à Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal, todavia, até a data da impetração o pedido não fora julgado, razão pela qual alega estar evidenciado o constrangimento ilegal face ao
excesso de prazo para análise do pedido
.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Da análise da impetração
,
verifico que o pleito de prisão domiciliar restou sedimentado em uma antecipação de progressão de regime prisional, em face da pandemia do Covid-19, cabendo esclarecer que a data prevista para a citada progressão é 26/09/2020, bem como que, para concessão de tal benesse nossa legislação exige que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos, os quais devem ser previamente observados pelo Magistrado.

Nesse contexto,
esclareceu a autoridade dita coatora em sua peça informativa que
“(...) o processo se encontra em fase de execução, tramita no sistema SEEU desde 23/05/2019. (...). Em relação às alegações do impetrante informo que,
a defesa do paciente protocolou pedido de antecipação de progressão de regime, no entanto,

não instruiu o pedido com Certidão Carcerária
.
Este juízo entendeu por solicitar Certidão Carcerária atualizada, conforme ato ordinatório de seq. de n°47. Por fim, importante esclarecer que este Juízo entende que os pedidos de benefício, como progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, entre outros, tem prioridade na tramitação,
porém necessitam de certidão carcerária atualizada para decisão, tendo este juízo feito a solicitação da certidão atualizada, estando no aguardo para remessa ao Órgão Ministerial para manifestação e posterior apreciação, não existindo, portanto, qualquer constrangimento ilegal
.
Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”

Diante de tais circunstâncias,
não vislumbro, no caso em apreço o alegado excesso de prazo,
eis que não se observa demora ou desídia provocada pelo Magistrado
a quo,
apta a caracterizar
flagrante ilegalidade
, considerando que as diligências requeridas pelo mesmo são necessárias para a análise do pleito protocolado em favor do paciente.

Desta feita, como bem asseverou a douta Procuradora de Justiça,
mostra-se regular o andamento do feito originário, devendo o pedido ser julgado assim que a Certidão Carcerária atualizada for juntada aos autos, após ouvido o Ministério Público. Ao final, em caso de irresignação da impetrante, acerca da decisão proferida pelo Magistrado, deve a mesma utilizar o recurso adequado ao caso concreto, visto que incabível impetração de
habeas corpus
em sede execucional, como sucedâneo do recurso próprio, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

[...] “A progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos no juízo da execução competente, não se mostrando matéria sujeita à cognição sumária em sede de habeas corpus” (TJMT, HC 77958/2012). “Evidenciado que a progressão está ainda pendente de análise pelo Juízo das Execuções Penais, vedado ao Tribunal ad quem conhecer da matéria originariamente, sob pena de supressão de instância”. (TJMT, HC 122848/2009) A dilação na análise do pedido de progressão de regime, quando necessária a efetivação de diligências para a aferição do preenchimento dos requisitos subjetivos/objetivos, não configura constrangimento ilegal. (STJ, HC nº 28.908/RJ) “Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pela paciente”. (TJMT, HC N.U 1002338-83.2019.8.11.0000) (TJ-MT - HC: 10147938020198110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2019).

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INVIÁVEIS. NECESSÁRIA A PRODUÇÃO E A VALORAÇÃO DE PROVAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA DESAFIA RECURSO DE AGRAVO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1
. Inviável a análise, em sede de habeas corpus, dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional. A avaliação de requisitos objetivos e subjetivos é matéria que foge ao âmbito estreito do writ e desafia recurso de agravo.

2
. Ordem não conhecida. (TJDFT - Acórdão n.1059171, 20170020214203HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 205/224)

Acerca do pedido de
prisão domiciliar
,
tendo em vista que o denunciado não se encontra em situação de real vulnerabilidade, não cabe o exame do pedido nesta instância superior, sem que a matéria tenha sido enfrentada pelo Magistrado de 1º Grau
,
sob pena de caracterizar hipótese de supressão de instância.

Da mesma forma, a
antecipação de progressão de regime
é questão que depende de análise pelo juízo de origem, razão pela qual seu conhecimento
per saltum
por esta Egrégia Corte também acarretaria inegável supressão de instância,
nos termos do
inciso III, do art. 66,

da Lei 7.210/84
, que assim dispõe:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PRÓPRIO INADMITIDO PELA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não é a ação própria para se apreciar pedido de progressão de regime prisional; eis que a matéria deve ser inicialmente decidida no Juízo da Execução Penal; e, após, querendo, poderá o paciente fazer uso do recurso de agravo.

2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1183928, 07078572620198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
conheço parcialmente do
writ
e o denego na parte conhecida
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2020